Tribunal: STF
Processo: ARE 943571
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Militar. Montepio. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280. 5. Ofensa ao artigo 97 da CF. Inexistência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.